Tribunal: TJBA
Processo: 8001035-58.2022.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001035-58.2022.8.05.0231 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO Advogado(s): LEISLE AZEVEDO JESUINO DE OLIVEIRA NUNES, ERMETINA MACEDO CIRILO PEREIRA, CASSIO FIGUEIREDO DE MELO RODRIGUES, RAYANNE MAGNA BOMFIM SANTOS, RUTH LEA SANTOS DE JESUS APELADA: TELEFONICA BRASIL S/A Advogada(s): GRACIELE PINHEIRO LINS LIMA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO SOBRE TORRES E ANTENAS DE TELECOMUNICAÇÕES. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. TEMA 919 DO STF. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que acolheu embargos à execução fiscal opostos por Telefônica Brasil S/A, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e extinguindo execução fiscal de Taxa de Fiscalização de Funcionamento – TFF incidente sobre estabelecimento de telecomunicações com torres e antenas instaladas no território municipal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a cobrança municipal de Taxa de Fiscalização de Funcionamento sobre estabelecimentos de telecomunicações que operam torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, ou se tal cobrança invade competência privativa da União nos termos do Tema 919 do STF. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 919 (RE 776.594), fixou tese vinculante estabelecendo que "a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa". 4. Embora o Município alegue que a TFF visa fiscalizar apenas o estabelecimento comercial mediante exercício de poder de polícia local sobre uso e ocupação do solo urbano, verifica-se que o fato gerador está intrinsecamente vinculado ao funcionamento das estruturas de telecomunicações (torres e antenas), matéria reservada à competência privativa da União. 5. A jurisprudência do STF invocada pelo apelante (RE 1.549.546/RS e RE 1.500.564/SP) não afasta a aplicação do Tema 919, pois reafirma que a competência municipal limita-se à fiscalização urbanística do uso e ocupação do solo, não alcançando a fiscalização do funcionamento das torres enquanto equipamentos integrantes do sistema de telecomunicações. 6. Por se tratar de precedente com caráter vinculante (arts. 926 e 927 do CPC), sua aplicação ao caso concreto pode ser reconhecida em embargos à execução por se tratar de matéria de ordem pública cognoscível em qualquer instância ou grau de jurisdição. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: “1. A Taxa de Fiscalização de Funcionamento instituída por Município sobre estabelecimentos de telecomunicações que operam torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é inconstitucional, por invasão da competência privativa da União prevista no art. 22, IV, da Constituição Federal, conforme tese vinculante firmada no Tema 919 do STF, ainda que o ente municipal argumente tratar-se de fiscalização do estabelecimento comercial ou de exercício de poder de polícia sobre uso e ocupação do solo urbano. 2. O fato gerador da taxa municipal, quando intrinsecamente vinculado ao funcionamento de estruturas de telecomunicações (torres e antenas), não se enquadra na competência local para fiscalização urbanística, mas sim na competência privativa da União para fiscalizar os serviços de telecomunicações, sendo irrelevante a denominação ou a forma de instituição do tributo municipal, prevalecendo a substância sobre a forma na análise da constitucionalidade da exação.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, IV; 30, I, II, VIII; CTN, art. 202, V; Lei 6.830/80, art. 2º, § 5º; CPC, arts. 487, I; 924, III; 926 e 927. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 776.594 (Tema 919), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05.12.2022, DJe 09.02.2023; STF, RE 1.549.546/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática de 13.05.2025; STF, RE 1.500.564/SP, Rel. Min. André Mendonça, decisão monocrática de 26.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001035-58.2022.8.05.0231, sendo Apelante o Município de São Desidério e Apelada Telefônica Brasil S/A ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator